Tribunal: TJSP
Processo: 2144478-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IPTU e TAXA – Exercício de 2020 - Exceção de pré-executividade rejeitada – Legitimidade da excipiente – Cabimento - Compromisso de compra e venda não registrado – Hipótese de co-responsabilidade compromissário comprador e vendedor – Jurisprudência - RECURSO DESPROVIDO